Tribunal: STF
Processo: Rcl 40658
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Celg Distribuição S/A – Celg – D, em 14.5.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 10087-47.2014.5.18.0018, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa” (doc. 9).
    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação. 
    2. A reclamante alega “não se conforma[r] com a respeitável decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que interposto em perfeita consonância com os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal/88, tendo sido demonstrado que o v. acórdão da Corte Superior Trabalhista violou os arts. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal” (fl. 2, doc. 1).
    Sustenta ser de competência exclusiva do Supremo Tribunal “o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal (…) Portanto, não há dúvidas de que, ao deixar de remeter os autos para apreciação do recurso extraordinário, o C. TST usurpou a competência deste C. STF” (fls. 4-5, doc. 1).
    Salienta que, “em relação à alegada ausência de repercussão geral por supostamente se tratar de questão ligada aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, ao contrário do afirmado pelo C. TST, o recurso extraordinário não visa essa discussão, mas sim pretende-se a análise de questão fundamental ligada à clara ofensa à Constituição Federal, em total prejuízo da trabalhadora, o que deve ser corrigido por esta mais alta Corte de Justiça do país” (fl. 5, doc. 1).
    Requer “seja atribuído efeito suspensivo à presente reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do CPC 2015, para impedir a devolução dos autos até o julgamento definitivo desta reclamação” (fl. 10, doc. 1).
    Pede “a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0010087-47.2014.5.18.0018, com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da Celg Distribuição S/A – CELG D em virtude da licitude da terceirização” (fl. 10, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    5. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).
    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    A usurpação alegada pela reclamante não ocorre, sendo incabível a reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora